Tribunal: STF
Processo: Rcl 66933
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria dos Prazeres da Silva e Tamires do Nascimento Vieira da Silva alegam ter o Juiz Federal da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco violado a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações oletivas.



    Segundo narra, a autoridade judiciária reclamada determinou a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Sustenta, em especial, ausência de notificação dos ocupantes, bem como necessidade de remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiário da Justiça Federal da 5ª Região e inspeção judicial do imóvel.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A parte reclamante questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



 



 O descumprimento, segundo sustenta a parte reclamante, consistiria em dois pontos: (i) plano de realocação com medidas insatisfatórias para salvaguardar os direitos dos ocupantes à moradia e (ii) ausência de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários Justiça Federal da 5ª Região.



    De plano, saliente-se não ser o Supremo Tribunal Federal a instância de controle da regularidade formal de procedimentos de desocupação coletiva. Esta Corte, cumprindo seu papel na uniformização da interpretação constitucional, fixou as balizas jurídicas a serem seguidas pelos demais órgãos do Poder Judiciário no enfrentamento da matéria. A menos que haja violação frontal a tais diretivas, descabe trazer à apreciação deste Tribunal Constitucional temas evidentemente alheios à sua esfera de competência.



    Feito esse esclarecimento, não extraio dos autos qualquer elemento evidenciador de descumprimento das diretrizes estabelecidas por este Tribunal. 



    Assim consignou o juiz de primeiro grau a respeito do caso em exame:



    Por outro lado, embora sensível à questão social envolvida, consoante os documentos públicosa presentados pela Universidade (que se presumem, portanto, dignos de fé até prova em contrário),existem na área ocupada equipamentos essenciais ao funcionamento da Rádio Universitária, capazes de expor os próprios ocupantes ao risco de choque elétrico. Logo, trata-se de área afeta à prestação do serviço público e insusceptível de ser destinada a programas de moradia.



    Percebe-se, portanto, que o fato de o terreno em disputa situar-se em área de risco constituiu a razão determinante para o deferimento da medida reintegratória.



    Em todos os pronunciamentos ocorridos no âmbito da ADPF 828, esta Corte tem ressalvado da projeção dos efeitos de suas decisões as áreas de risco, por entender que elas materializam peculiaridades que demandam a pronta intervenção do Poder Público, como forma de resguardar a integridade dos próprios ocupantes. Não por outra razão, o Ministro Roberto Barroso consignou no deferimento da primeira medida cautelar o seguinte:



    Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/20101.



    O regime de transição atualmente em vigor, instituído no exame da quarta tutela provisória incidental, tem por objetivo estabelecer condicionantes para a retomada da execução das reintegrações de posse que se encontravam suspensas por força das sucessivas medidas cautelares deferidas anteriormente. Se a reintegração de posse das áreas de risco jamais esteve suspensa, por constituir temática alheia ao objeto da ADPF 828, não há por que cogitar da incidência a essas hipóteses do regime de transição fixado no âmbito da mesma ação direta.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    Não verifico, portanto, mácula ao regime de transição fixado por esta Corte no exame da ADPF 828.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente